Tribunal: TJBA
Processo: 8074686-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074686-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: A E MINERACAO RAPOSA LTDA Advogado(s): ISABELA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA, LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E PREVENÇÃO. LICENÇA UNIFICADA INADEQUADA PARA ATIVIDADE CLASSE 4. AUSÊNCIA DE ESTUDO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE MÉDIO IMPACTO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por A E MINERAÇÃO RAPOSA LTDA contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, determinando a suspensão da Licença Ambiental nº 002/2023 concedida pelo Município de Tremedal/BA para atividade de lavra de rocha ornamental (granito e xisto), bem como a retirada de estruturas, abstenção de atividades minerárias e recomposição da cobertura florestal degradada na Fazenda Marreca, com aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 500.000,00 em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual possui competência absoluta para processar e julgar ação civil pública que questiona licenciamento ambiental municipal para atividade de mineração em bioma Caatinga; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a licença ambiental e impôs obrigações à empresa mineradora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção do meio ambiente constitui matéria de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme estabelecido no artigo 23, incisos III, VI e VII, da Constituição Federal de 1988, sendo que a discussão sobre licenciamento municipal e seus impactos locais deve ser dirimida na Justiça Estadual. 4. A Lei Complementar nº 140/2011 atribui aos Municípios competência para promover licenciamento ambiental de empreendimentos que causem impacto de âmbito local, aplicando-se o princípio da unicidade do licenciamento ambiental, não havendo interesse direto e específico da União que justifique deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. A concessão de Licença Unificada para atividade minerária classificada como Classe 4 (potencial poluidor alto e porte pequeno) viola flagrantemente o Decreto Estadual nº 14.024/2012, que exige licenciamento em etapas (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação) precedido de Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto - EMI para empreendimentos das Classes 3, 4 e 5. 6. A alegada inadequação da estrutura administrativa e técnica do Município de Tremedal para licenciar empreendimentos minerários de médio e grande porte indica possível violação aos requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 140/2011 e na Resolução CEPRAM nº 4.327/2013, que exigem órgão ambiental capacitado com corpo técnico próprio e interdisciplinar, sendo que a discussão sobre a adequação estrutural do Município para o licenciamento é relevante e passível de aprofundamento na instrução da Ação Civil Pública. 7. A ausência de Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto - EMI, obrigatório para atividades Classe 4 segundo a legislação estadual, demonstra que o licenciamento não foi precedido dos estudos técnicos adequados para avaliar e mitigar os impactos ambientais da atividade minerária. 8. A supressão de vegetação nativa do bioma Caatinga e a existência de processos erosivos constatados pelo INEMA, aliadas às preocupações da comunidade local quanto aos riscos ambientais, caracterizam o periculum in mora e justificam a aplicação dos princípios da precaução e prevenção em matéria ambiental. 9. O interesse público na proteção do meio ambiente, elevado a direito fundamental pela Constituição Federal, deve prevalecer sobre interesses econômicos privados quando há questionamento sobre a legalidade do licenciamento ambiental, especialmente em ecossistema vulnerável como a Caatinga. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada e recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência para processar ação civil pública que questiona licenciamento ambiental municipal permanece na Justiça Estadual quando a discussão se concentra na adequação do ato administrativo municipal e seus impactos locais, não havendo interesse direto da União que justifique deslocamento para a Justiça Federal. 2. A concessão de Licença Unificada para atividade minerária Classe 4 configura vício insanável por violação ao procedimento legal que exige licenciamento em etapas precedido de Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto. 3. Os princípios da precaução e prevenção justificam a manutenção de tutela de urgência em matéria ambiental quando há risco de danos irreversíveis a ecossistema vulnerável, prevalecendo o interesse público ambiental sobre interesses econômicos privados. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 20, IX; 23, III, VI e VII; 109, I; 225; Lei Complementar nº 140/2011, arts. 5º, 9º, XIV, "a"; 13; 15; Decreto Estadual nº 14.024/2012, arts. 92, II; 109, IV; 110, I e II; 152; Resolução CEPRAM nº 4.327/2013, arts. 4º, III; 5º; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.802.031/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.9.2020; Súmula 618 do STJ; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23056703520248130000, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível; TJ-ES - Apelação Cível: 00036030520128080021, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074686-69.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante A E MINERAÇÃO RAPOSA LTDA, como Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Terceiro Interessado MUNICÍPIO DE TREMEDAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Tremedal/BA, bem como julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora